Tribunal: TJES
Processo: 0001281-50.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-50.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

APELADO: ARISTEU SCHRAM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL – CONTRADIÇÃO A AUTORIZAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA. DESPROVIMENTO.

1. Ausência do vício apontado da omissão, uma vez que encontram-se presentes, no voto condutor do julgamento, fundamentos suficientes para a manutenção do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral.

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023), de modo que a contradição de fundamentos do acórdão com os da sentença não autoriza a oposição dos aclaratórios.

4. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

MUNICÍPIO DE PANCAS
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 5507520) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade
,
ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BURACO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PANCAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Independentemente da teoria que se aplique – seja a da responsabilidade subjetiva ou da responsabilidade objetiva em razão de omissão específica e ato comissivo – o Município de Pancas,
in casu
, deve ser responsabilizado pelo dano decorrente de queda do apelado no buraco existente na via pública, seja porque, segundo os elementos de prova e testemunhas ouvidas, o buraco foi aberto por agentes municipais na via em razão de obra pública; seja pelo dever de sinalização que lhe incumbia da obra/serviço e não foi cumprido.

2)
A execução de obra ou serviço de qualquer espécie, como a de desentupimento de esgoto em vias públicas, requer sempre um adequado planejamento e operações prévias de sinalização correta com utilização de cones, fitas e/ou placas que possam ser rápida e facilmente visualizadas, além de eventual desvio de tráfego se necessário, tudo a garantir a fluidez da via e segurança de pedestres, motociclistas e condutores.

3)
Restaram evidenciadas tanto a conduta comissiva, quanto a omissiva – negligente e imprudente - da Municipalidade, porquanto deu causa à abertura da cratera e sequer a sinalizou de forma adequada, havendo ululante falha do serviço público, a qual somente seria afastada mediante a comprovação de uma excludente de responsabilidade – não demonstrada na hipótese-, restando devidamente configurada a responsabilidade civil do Município de Pancas e o nexo causal com os comprovados danos do apelado.

4)
Configurado o dano de ordem moral, levando em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as finalidades punitiva e pedagógica da condenação e, notadamente os precedentes desta Corte Estadual, afigura-se justo o arbitramento do montante fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, especialmente, a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em buraco aberto pelos agentes municipais, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de sinalização do local no qual prestava serviços. Precedentes.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

Aclaratórios opostos sustentando a existência de omissão no acórdão, porquanto ao seu sentir não é possível extrair fundamento que sustente a quantificação do dano moral. Afirma que houve contradição com a sentença proferida que considerou que "
não houve deformação permanente, ou qualquer tipo de lesão estética que tenha comprometido qualquer capacidade inata ao auto
r".

A par de intimada a parte embargante, não foram apresentadas contrarrazões.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não há no acórdão o vício apontado da omissão, uma vez que encontram-se presentes, no voto condutor do julgamento, fundamentos suficientes para a manutenção do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral.

Na sentença, foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00, o qual reputou-se justo e razoável, considerando a gravidade das lesões corporais sofridas pela vítima em decorrência da queda em buraco aberto pelos agentes municipais, bem como o elevado grau de culpa do município, revelado pelo seu descaso no cumprimento do dever de sinalização do local da obra pública, além do quantum estar em consonância aos montantes, em regra, fixados ou mantidos por esta Corte em julgamentos de casos análogos.

Além de se considerar - para a quantificação do dano moral-, que o embargado despencou com sua motocicleta em profunda cratera aberta e não sinalizada pela municipalidade, a conduta do ente municipal, também foi levada em consideração, como prefalado.

Não bastasse, ao tempo da queda, o embargado teve lesões que estavam longe de serem consideradas “leves”, sofrendo escoriações em seu corpo (mão enfaixada) e, notoriamente, em todo o rosto, o que pode ser conferido pelas fotos do acidente anexadas às fls. 46 e 47, dispensando-se, para aferição do
quantum
de dano moral, da natureza permanente das lesões ou da descrição das escoriações, afinal, não se tratou o exame de indenização decorrente de dano estético, mas na difícil valoração econômica do dano psíquico, do sofrimento da parte embargada.

Outrossim, a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna
, ou seja, entre as proposições
do próprio julgado
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023), de modo que a contradição de fundamentos do acórdão com os da sentença não autoriza a oposição dos aclaratórios.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.